Tribunal: TJDFT
Processo: 0727791-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE REMUNERAÇÃO. TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA.
1. O Código de Processo Civil (CPC 833 IV) estabelece a impenhorabilidade de vencimentos, salários, aposentadorias e outros rendimentos, ressalvando-se um limite de cinquenta salários-mínimos mensais (CPC 833 § 2o).
2. Apesar da orientação da Corte Especial do STJ – que, no julgamento do REsp 1.874.222, ocorrido em 19 de abril próximo-passado, relativizou a impenhorabilidade das verbas sobre rendimentos para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do quantum recebido pelo devedor, desde que preservado montante que assegure sua subsistência digna e de sua família –, este Julgador ainda tem reservas quanto à possibilidade de a penhora incidir sobre verbas salariais fora das hipóteses taxativamente previstas em lei, daí porque se há de aplicar a regra geral da impenhorabilidade das verbas remuneratórias, no caso vertente.
3. Entretanto, a ainda que se adira à orientação da Corte Superior, sob esse viés interpretativo e considerados os dados dos autos, como a quantidade de descontos nos rendimentos brutos, incluindo empréstimos bancários, bem como, a responsabilidade do executado/agravado por dois dependentes, um deles residindo em sua companhia, acarretando despesas adicionais relacionadas à alimentação, vestuário e educação e, levando em conta o uso de medicamentos em decorrência de uma condição de diabetes, evidencia-se que a penhora de parte da remuneração poderia prejudicar a subsistência digna do devedor e de sua família.
5. Agravo de instrumento não provido.